Tribunal: STJ
Processo: 0083447-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 988028 - SC (2025/0083447-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO MIRANDA (PRESO)
CORRÉU
: ABNER JOAQUIM MACHADO DIAS
CORRÉU
: ADILIO FERREIRA
CORRÉU
: AECIO RAFAEL DIRSCHNABEL
CORRÉU
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
CORRÉU
: ANDER FELIPE MARTINS
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MOURA
CORRÉU
: ANDREIA DE FATIMA ROBERTO
CORRÉU
: ANTONIO RICARDO BERTOLEZA NETO
CORRÉU
: BRUNO ELIELTON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
CORRÉU
: CLEBERSON MELO
CORRÉU
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
CORRÉU
: CLOVIS DIOGO BENTO
CORRÉU
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DANIEL ROSA
CORRÉU
: DAVID DE OLAVIO LEITE
CORRÉU
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
CORRÉU
: DEIWID SIQUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: DIEGO FERNANDO VARELLA
CORRÉU
: DOUGLAS SARTARIO LAGUNA
CORRÉU
: EDERSON DA COSTA
CORRÉU
: EDSON RAFAEL JUNCO
CORRÉU
: ELISEU MELLO JUNIOR
CORRÉU
: EMERSON HENSCHEL
CORRÉU
: EVANDRO SERGIO DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FERNANDO ISAIAS DE MELO
CORRÉU
: GIAN CARLOS KASMIRSKI
CORRÉU
: GILMAR DOS SANTOS
CORRÉU
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: GIOVANI DOS SANTOS NICHES
CORRÉU
: GISELE RODRIGUES LIMA
CORRÉU
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
CORRÉU
: GRAZIELE BORGES NUNES
Documento eletrônico VDA47535077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: f8f8892c-a093-4587-a773-d99d0088cfe4

CORRÉU
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
CORRÉU
: IVONEI BARBOZA CANDIDO
CORRÉU
: JADE SANTOS TRINDADE
CORRÉU
: JAIME FORTUNATO
CORRÉU
: JEAN CARLOS CORDEIRO
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ ZONIN
CORRÉU
: JHONATAN DEIVO GONCALVES
CORRÉU
: JOAO DE SOUZA BARROS FILHO
CORRÉU
: JOAO EDELSO MUNIZ PEREIRA
CORRÉU
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
CORRÉU
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JULIANO SEDREZ DE MATOS
CORRÉU
: KETRIN GRAZIELE PEREIRA
CORRÉU
: LEANDRO TARCISIO LUZ
CORRÉU
: LEONCIO JOAQUIM RAMOS
CORRÉU
: LETICIA BRASILEIRO DE MENESES
CORRÉU
: LUCAS LUIZ DOS SANTOS FRANCA
CORRÉU
: LUCELIA LAGUNA
CORRÉU
: LUCINEIA GARDINO
CORRÉU
: LUIS CARLOS MARTINS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
CORRÉU
: MAICON RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MAIKO JEAN BERNARDO
CORRÉU
: MAYKON AURELIO SATURNINO
CORRÉU
: MAYKON DE SOUZA
CORRÉU
: MICHEL CARLOS BATISTA ALVES
CORRÉU
: NILTON SANGALI NOGUEIRA
CORRÉU
: OSEIAS IGNACIO
CORRÉU
: PETERSON LUIZ FARINHA AGUIAR
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: RENATO JOSE MAFIOLETTI
CORRÉU
: RENE AUGUSTO ROCHA
CORRÉU
: RIVAIR WALTER FERREIRA
CORRÉU
: ROBERTO TAVARES ONOFRE
CORRÉU
: ROBSON VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
CORRÉU
: RODRIGO CARVALHO ANJO
CORRÉU
: RODRIGO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO MARQUES
CORRÉU
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
CORRÉU
: ROGERIO SATURNINO
CORRÉU
: ROGÉRIO ROSNEI RODRIGUES
CORRÉU
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
CORRÉU
: SEBASTIAO CARVALHO WALTER
Documento eletrônico VDA47535077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: f8f8892c-a093-4587-a773-d99d0088cfe4

CORRÉU
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
CORRÉU
: SIMONE GONCALVES VISSOTTO
CORRÉU
: SIMONE SATURNINO
CORRÉU
: TAINARA REGINA DA ROCHA
CORRÉU
: VALCIR TOMAZ
CORRÉU
: VALDAIR PEREIRA
CORRÉU
: VALMIR DA FONSECA
CORRÉU
: VALMIR GOMES
CORRÉU
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
CORRÉU
: WAGNER RODRIGUES
CORRÉU
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
CORRÉU
: WESLEY MAGALHAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA
E
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
MAJORADA.
AÇÃO
PENAL
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
WRIT
DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. TESE QUE DESTOA
DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO.
SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEVIDÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
EM
CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
08/05/2025
14/05/2025
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: f8f8892c-a093-4587-a773-d99d0088cfe4

HABEAS CORPUS No 988028 - SC (2025/0083447-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO MIRANDA (PRESO)
CORRÉU
: ABNER JOAQUIM MACHADO DIAS
CORRÉU
: ADILIO FERREIRA
CORRÉU
: AECIO RAFAEL DIRSCHNABEL
CORRÉU
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
CORRÉU
: ANDER FELIPE MARTINS
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MOURA
CORRÉU
: ANDREIA DE FATIMA ROBERTO
CORRÉU
: ANTONIO RICARDO BERTOLEZA NETO
CORRÉU
: BRUNO ELIELTON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
CORRÉU
: CLEBERSON MELO
CORRÉU
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
CORRÉU
: CLOVIS DIOGO BENTO
CORRÉU
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DANIEL ROSA
CORRÉU
: DAVID DE OLAVIO LEITE
CORRÉU
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
CORRÉU
: DEIWID SIQUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: DIEGO FERNANDO VARELLA
CORRÉU
: DOUGLAS SARTARIO LAGUNA
CORRÉU
: EDERSON DA COSTA
CORRÉU
: EDSON RAFAEL JUNCO
CORRÉU
: ELISEU MELLO JUNIOR
CORRÉU
: EMERSON HENSCHEL
CORRÉU
: EVANDRO SERGIO DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FERNANDO ISAIAS DE MELO
CORRÉU
: GIAN CARLOS KASMIRSKI
CORRÉU
: GILMAR DOS SANTOS
CORRÉU
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: GIOVANI DOS SANTOS NICHES
CORRÉU
: GISELE RODRIGUES LIMA
CORRÉU
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
CORRÉU
: GRAZIELE BORGES NUNES
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

CORRÉU
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
CORRÉU
: IVONEI BARBOZA CANDIDO
CORRÉU
: JADE SANTOS TRINDADE
CORRÉU
: JAIME FORTUNATO
CORRÉU
: JEAN CARLOS CORDEIRO
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ ZONIN
CORRÉU
: JHONATAN DEIVO GONCALVES
CORRÉU
: JOAO DE SOUZA BARROS FILHO
CORRÉU
: JOAO EDELSO MUNIZ PEREIRA
CORRÉU
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
CORRÉU
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JULIANO SEDREZ DE MATOS
CORRÉU
: KETRIN GRAZIELE PEREIRA
CORRÉU
: LEANDRO TARCISIO LUZ
CORRÉU
: LEONCIO JOAQUIM RAMOS
CORRÉU
: LETICIA BRASILEIRO DE MENESES
CORRÉU
: LUCAS LUIZ DOS SANTOS FRANCA
CORRÉU
: LUCELIA LAGUNA
CORRÉU
: LUCINEIA GARDINO
CORRÉU
: LUIS CARLOS MARTINS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
CORRÉU
: MAICON RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MAIKO JEAN BERNARDO
CORRÉU
: MAYKON AURELIO SATURNINO
CORRÉU
: MAYKON DE SOUZA
CORRÉU
: MICHEL CARLOS BATISTA ALVES
CORRÉU
: NILTON SANGALI NOGUEIRA
CORRÉU
: OSEIAS IGNACIO
CORRÉU
: PETERSON LUIZ FARINHA AGUIAR
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: RENATO JOSE MAFIOLETTI
CORRÉU
: RENE AUGUSTO ROCHA
CORRÉU
: RIVAIR WALTER FERREIRA
CORRÉU
: ROBERTO TAVARES ONOFRE
CORRÉU
: ROBSON VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
CORRÉU
: RODRIGO CARVALHO ANJO
CORRÉU
: RODRIGO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO MARQUES
CORRÉU
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
CORRÉU
: ROGERIO SATURNINO
CORRÉU
: ROGÉRIO ROSNEI RODRIGUES
CORRÉU
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
CORRÉU
: SEBASTIAO CARVALHO WALTER
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

CORRÉU
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
CORRÉU
: SIMONE GONCALVES VISSOTTO
CORRÉU
: SIMONE SATURNINO
CORRÉU
: TAINARA REGINA DA ROCHA
CORRÉU
: VALCIR TOMAZ
CORRÉU
: VALDAIR PEREIRA
CORRÉU
: VALMIR DA FONSECA
CORRÉU
: VALMIR GOMES
CORRÉU
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
CORRÉU
: WAGNER RODRIGUES
CORRÉU
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
CORRÉU
: WESLEY MAGALHAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA
E
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
MAJORADA.
AÇÃO
PENAL
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
WRIT
DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. TESE QUE DESTOA
DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO.
SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEVIDÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
EM
CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
BRUNO MIRANDA – condenado à pena total de 17 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.225 dias-multa, pela prática dos
crimes de associação criminosa armada e associação para o tráfico majorada –,
apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA (Revisão Criminal n. 5056861-38.2024.8.24.0000).
Busca o
o conhecimento da revisão criminal, com base no art. 621, I, do
writ
Código de Processo Penal – CPP, alegando que a sentença condenatória foi contrária
à evidência dos autos. Alternativamente, pleiteia o refazimento da dosimetria da pena,
sustentando que a reprimenda aplicada ao paciente foi desproporcional, destacando a
valoração negativa das circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social e
personalidade, sem fundamentos idôneos, motivo pelo qual devem ser afastadas (fls. 9
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

/11). Aduz a possibilidade de aplicação da fração de 1/8 em vez de 1/3 para cada
circunstância judicial negativa, conforme entendimento jurisprudencial (fls. 13/14).
Questiona, ainda, a aplicação das causas de aumento de pena previstas nos
incisos III, IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, alegando falta de provas concretas
para justificar tais aumentos, como a ausência de evidências sobre o uso de arma de
fogo e a participação de crianças ou adolescentes (fls. 22/24).
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 275.502/SC.
O pedido de liminar foi por mim deferido em
(fls. 1.865/1.868).
19/3/2024
As informações foram prestadas (fls. 1.873/3.599), e o Ministério Público
Federal, em seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 3.602/3.604).
É o relatório.
VOTO
Em suma, almeja-se ao refazimento da primeira e da terceira fases da
dosimetria.
Inicialmente, o presente
é incabível por consubstanciar inadequada
writ
substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
29/9/2022
De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
No caso, ao apreciar o pedido revisional, a instância de origem consignou o
seguinte (fls. 1.851/1.857 – grifo nosso):
[...]
A ação não deve ser admitida.
A revisão criminal, como medida excepcional que é (já que implica a
desconsideração da imutabilidade constitucionalmente conferida às decisões
judiciais definitivas (CF, art. 5o, XXXVI)), não deve ser admitida como sucedâneo
recursal tendente a rever sentença ou acórdão que, dentro dos limites legais, pôs
fim ao processo
[...]
E a regularidade dos fundamentos que amparam a exasperação da pena
promovida em desfavor do Requerente B. M. já foi afirmada por esta Corte no
julgamento da apelação, como se vê no acórdão:
[...]
a) Primeira fase
Almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto as
circunstâncias judiciais foram valoradas de forma extrema, sem atentar para
o disposto no art. 59 do CP. Sem cabimento.
Culpabilidade
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

A magistrada singular assim assentou quando examinou essa
elementar: "a culpabilidade do réu é intensa, pois a reprovabilidade de sua
conduta difere dos crimes dessa espécie. Com efeito, o réu desempenha
importante função na organização criminosa autointitulada Primeiro Grupo
Catarinense, pois é um dos "disciplinas" da agremiação, sendo que compete
a esta função, como atividade ordinária, auxiliar o Conselho na resolução
conforme especificado no "estatuto" (fls. 12.139-12.140)
das "situações",
[...]
Assim, no presente caso, vê-se que a culpabilidade do requerente foi
sopesada acertadamente, pois a julgadora fundamentou a decisão em dados
concretos, demonstrando a participação destacada do réu, qual seja, é um
dos "disciplinas" da facção (exerce função de auxiliar o Conselho na
resolução das "situações", conforme especificado no "estatuto")
[...]
Conduta social
(...) E no caso em questão, a análise desfavorável da conduta social
vem devidamente fundamentada no fato de que os atos praticados pelo
apelante contribuiu para manutenção e o "bom funcionamento" da facção
criminosa, a qual é conhecida por ser extremamente violenta, bem como por
Ainda, tem-se que o apelante
gerar insegurança e medo à sociedade.
detinha "cargo" de destaque na facção - "disciplina geral de cidade" -, sendo
responsável por "resolver situações" no município de Blumenau.
[...]
Personalidade
[...]
Porém, fato é que, in casu, os fundamentos apresentados pela
magistrada a quo não podem ser ignorados, uma vez que destacou ser a
personalidade do réu "mal formada, pois fez do crime seu modo de vida.
conhecido pela
Com efeito, o réu organiza e orienta membros de grupo
agressividade de sua conduta. [...] Atente-se que o réu é um dos principais
responsáveis pelo repasse de ordens da cúpula da facção para os demais
membros do grupo" (fl. 12.140).
[...]
Motivos
A respeito de tal circunstância, a magistrada decidiu: "Os motivos
são bem especificados, havendo inclusive 'estatuto' por meio do qual os
recém ingressos são cientificados da destinação que será dada ao produto
dos crimes realizados, dentre elas a aquisição de estruturas para efetuar
resgates e outras finalidades indispensáveis a uma organização criminosa"
In casu, os motivos que deram azo à prática criminosa vão
(fl. 33 - vol. I).
além daquele típico do delito de "formação de quadrilha", qual seja, "o fim
específico de cometer crimes, pois com a conduta delitiva o réu contribuiu
para a manutenção e o fortalecimento de uma organização paralela ao
Estado de Direito e que possui regras próprias (inclusive com decretação e
aplicação de pena de morte)" (fl. 12.140).
Diante disso, acertada a avaliação negativa dessa elementar, pois
como bem argumentou a sentenciante, os motivos os quais ensejaram a
perpetração da ação criminosa extrapolaram aqueles referente ao próprio
ilícito em questão, qual seja, ter a atuação do réu contribuído para a
manutenção da facção, a qual detinha os seus próprios "mandamentos".
[...]
Circunstâncias do delito
Especificamente, as circunstâncias do delito foram consideradas
graves pela sentenciante porque "embora a prova não tenha sido conclusiva
quanto ao número de integrantes da agremiação, cediço que ultrapassa a
casa dos quatro dígitos. Não bastasse isso, a quadrilha se utiliza de menores
(fl. 12.140).
de idade para a prática delitiva"
[...]
Consequências do delito
No tocante às consequências do crime, salientando que "afiguram-se
danosas, pois o grupo criminoso formado põe em risco e fragiliza as
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

instituições do Estado como um todo (em especial aquelas ligadas à
a sentenciante considerou como grave a referida
segurança pública)",
elementar (fl. 12.140).
[...]
Assim, contrariamente ao sustentado nas razões recursais, a douta
magistrada agiu em consonância com o critério que vem sendo adotado por
esta Corte de Justiça, uma vez que, considerando a pena mínima cominada
ao delito (1 ano de reclusão), acrescida de 1/6 para cada circunstância
judicial adversa reconhecida (seis), a pena resulta, exatamente, em 2 (dois)
anos de reclusão.
[...]
c) Terceira fase
O apelante se insurge em relação ao quantum - 1/2 (um meio) -
aplicado nessa fase, alegando, para tanto, a ausência de comprovação de
que o grupo seria fortemente armado.
Sem razão. A respeito dessa fase derradeira, a sentenciante assim
assentou: "Presente a causa de especial aumento da pena consistente no
emprego de arma, majoro a pena em 1⁄2, ou seja, 9 meses, porquanto o
grupo não só é fortemente armado, como possui grande variedade de
(fl. 12.019).
artefatos (pistolas, fuzis, revólveres e outros)"
[...]
Isso porque, conforme apontou o contexto probatório - bem como
elucidou a sentenciante ao mencionar as derradeiras alegações do
representante do Ministério Público -, os locais utilizados pela facção para
articular as ações eram os estabelecimentos penais (presídios e
penitenciárias de Santa Catarina e presídios federais), nos quais se
encontram os seus principais líderes (integrantes do primeiro e segundo
ministérios), estes responsáveis por dissidir as ordens para o grupo.
[...]
''De fato, restou robustamente comprovado que a associação
criminosa se utiliza de armamento pesado para silenciar a comunidade onde
se estabelece e aufere lucros, fazendo com que a população de bem (de
regra trabalhadores de baixa renda) viva em constante medo, temendo o
futuro de suas crianças (não raro requisitadas pelo tráfico em períodos em
que se seus pais se encontram fora de casa, trabalhando para garantir o
sustento da família)".
''Ainda, a prova dá conta de que os artefatos são utilizados, também,
para garantir a segurança e para defender as 'bocas de fumo' (nomenclatura
popularmente utilizada para se fazer referência aos pontos de venda de
drogas)" (fls. 12.013).
Demais disso, os elementos de provas, revelaram, também, que o
ilícito em comento envolvia crianças e adolescentes, os quais detinham a
função de "fazer o corre" (efetuar a distribuição da droga no varejo, por
exemplo), além de servirem como "olheiros do tráfico", ou seja, informantes
dos traficantes (noticiavam a movimentação da polícia nos locais de venda
ou em suas proximidades).
[...]
Note-se que, embora os temas tenham sido tratados a pedido de outros
Acusados (e não do Requerente que, curiosamente, deixou de impugnar a pena a
si imposta para, uma década depois, reclamar de sua regularidade), os mesmos
fundamentos que justificaram a exasperação da pena do Revisionando foram
reputados válidos, por esta Corte, por ocasião do apelo.
Ainda que não se trate, especificamente, de reiteração de um pedido, ainda
assim a revisão consiste na pretensão de reanálise de matéria já decidida pelo
Poder Judiciário; ela não é, portanto, digna de admissão.
[...]
Com efeito, verifico que a alegação de que a sentença foi contrária à prova
dos autos não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por esta
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva,
(AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz,
sob pena de supressão de instância
Sexta Turma, DJe
).
20/3/2023
Noutro ponto, o escorreito o entendimento da Corte de origem, porquanto,
em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a
revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
[...]
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
Nessa
senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas
ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I,
(HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
do CPP
16/2/2016
, DJe
) – (AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik,
25/2/2016
Quinta Turma, DJe
).
4/10/2021
Pois bem, cumpre informar que, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do
magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em
apenas em
habeas corpus
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de
plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (AgRg
no HC n. 577.396/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/4/2021
). Tal não é o caso dos autos.
Afinal, os fundamentos apresentados – desempenhava relevante função
dentro da organização, pois era um dos “disciplinas”
; o paciente
(culpabilidade)
contribuía para a manutenção e funcionamento de uma associação criminosa
extremamente violenta, que gera medo e insegurança na sociedade
;
(conduta social)
fez do crime o seu meio de vida, organizando e orientando membros do grupo, sendo
um dos principais responsáveis pelo repasse de ordens da cúpula da fação aos demais
membros do grupo
; motivos bem especificados,
(personalidade)
havendo inclusive
'estatuto' por meio do qual os recém ingressos são cientificados da destinação que
será dada ao produto dos crimes realizados, dentre elas a aquisição de estruturas para

efetuar resgates e outras finalidades indispensáveis a uma organização criminosa
; o réu é integrante de uma facção com incontáveis integrantes não
(motivos fl. 1.854)
sendo possível precisar o número exato, havendo, inclusive, participação de menores
; e o grupo criminoso Primeiro Grupo Catarinense – PGC põe em risco
(circunstâncias)
e fragiliza as instituições do Estado, especialmente a segurança pública
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

– são robustos o suficiente para justificar a exasperação da pena-
(consequências)
base, não havendo falar em
e na utilização de elementos inerentes ao tipo
bis in idem
penal violado.
Nesse sentido, cito alguns precedentes desta Corte Superior:
[...]
1.7. No que se refere aos apontados vetores negativados de forma inidônea,
quanto ao crime de organização criminosa, os fundamentos apresentados -
membro de organização criminosa responsável pela prática de infrações penais
graves em todo o Estado de Santa Catarina (circunstâncias do crime);
periculosidade demasiadamente elevada evidenciada pela capacidade intelectual
para organizar e gerenciar um "império do crime", (personalidade); e intensa
dedicação ao crime organizado e à prática de ilícitos penais (conduta social) - são
robustos o suficiente para justificar a exasperação da pena-base, não havendo que
se falar na utilização de elementos inerentes ao tipo penal violado.
[...]
3. Recurso especial de Michel Carlos Batista Alves parcialmente provido
para, tão somente, absolvê-lo da imputação do crime de tráfico de drogas, com
extensão de efeitos aos corréus Claudio Batista Santos, Paulo Roberto Carneiro,
Rafael Max Pacheco, George Mayk Rodrigues Arruda, Eduardo Bruno Della
Justina, Sergio da Silva Junior, Hercules Francisco da Silva, Julio Cesar Poroski,
Welton de Abreu e Rafael Barboza Viba. Agravo em recurso especial de Mario
Eliezer Miranda da Silva conhecido para não conhecer do recurso especial.
(REsp n. 1.974.300/SC, de minha Relatoria, Sexta Turma, DJe
-
6/9/2024
grifo nosso).
[...]
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa
da culpabilidade e dos motivos do crime. O paciente ocupava posição de liderança
dentro da organização criminosa, o que evidencia uma maior reprovabilidade da
conduta. Quanto aos motivos, foram considerados graves, em razão da busca por
fortalecimento da facção criminosa, evidenciando desprezo pelas normas legais.
5. A jurisprudência desta Corte entende que não há um percentual fixo
obrigatório para a fração de aumento na dosimetria da pena, cabendo ao
magistrado exercer sua discricionariedade, desde que devidamente fundamentada.
6. As causas de aumento referentes à participação de adolescentes e ao uso
de arma de fogo foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do
Júri, e o Tribunal de Justiça não pode modificar tais decisões sem violar a
soberania dos veredictos.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 791.423/AC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
- grifo nosso).
10/12/2024

[...]
6. Na espécie, a pena foi adequadamente fixada. O Tribunal local, ao
confirmar a sentença, salientou as circunstâncias fáticas, elementos de prova e
motivos do caso concreto que justificaram a exasperação da pena-base, em pleno
atendimento do art. 59 do Código Penal, e ainda a incidência da majorante do art.
40, V, da Lei n. 11.343/2006. Houve destaque para a grandeza da organização
criminosa que o paciente integrava, com dezenas de membros identificados pela
polícia, estrutura complexa, modus operandi sofisticado, diante do esquema
engendrado pelos condenados, e graves consequências do delito, consistentes na
especialmente
deturpação da ordem social, fomentando a prática de outros delitos,
contra a vida e o patrimônio, e nos graves danos causados à saúde pública.
Comprovado ainda que o tráfico realizado pela associação era interestadual, e que
o réu dela fazia parte. Não havendo como afastar a exasperação com a mera
alegação de que inexiste prova que ele tenha atravessado a fronteira, até porque
tal circunstância é de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do
delito. A tentativa de reapreciação das circunstâncias judiciais e fáticas que
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

ensejaram o acórdão recorrido encontraria, mais uma vez, intransponível óbice no
necessário reexame de elementos fáticos-probatórios do processo principal.
[...]
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 798.732/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
- grifo
16/8/2024
nosso).
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na
primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de
alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial
desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas
mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas
que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no REsp n.
1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
23/11/2021
) – (AgRg no AREsp n. 2.343.738/AL, Ministro Antonio Saldanha
DJe de 29/11/2021
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
).
28/3/2025
Por outro lado, melhor sorte assiste ao paciente no que se refere às
majorantes, pois, como bem salientou o representante do Ministério Público Federal
em seu parecer, diante da conclusão da origem de que o grupo criminoso articulava
sua atuação também a partir de presídios, com emprego de violência e utilizando
adolescentes, não há como afastar as causas de aumento previstas nos incisos III, IV e
(fl. 3.604).
VI do artigo 40 da Lei de Drogas
Como se vê, a pena foi fixada de acordo com os critérios legais e
jurisprudenciais, tanto no que diz respeito às circunstâncias judiciais consideradas
desfavoráveis na fixação da pena-base quanto nas majorantes da fração de aumento
aplicada em ambas as fases.
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
writ
denego
a ordem.
Documento eletrônico VDA46652354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: 86f1bb09-e06b-4b4a-9dd5-51acbf48bc72

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 988.028 / SC
Número Registro: 2025/0083447-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
008130012065 20140917698 50568613820248240000 8130012065
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO MIRANDA (PRESO)
CORRÉU
: ABNER JOAQUIM MACHADO DIAS
CORRÉU
: ADILIO FERREIRA
CORRÉU
: AECIO RAFAEL DIRSCHNABEL
CORRÉU
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
CORRÉU
: ANDER FELIPE MARTINS
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MOURA
CORRÉU
: ANDREIA DE FATIMA ROBERTO
CORRÉU
: ANTONIO RICARDO BERTOLEZA NETO
CORRÉU
: BRUNO ELIELTON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
CORRÉU
: CLEBERSON MELO
Documento eletrônico VDA47457470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: ab0b625f-2f8a-40b9-adeb-61fa2859e3e6

CORRÉU
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
CORRÉU
: CLOVIS DIOGO BENTO
CORRÉU
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DANIEL ROSA
CORRÉU
: DAVID DE OLAVIO LEITE
CORRÉU
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
CORRÉU
: DEIWID SIQUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: DIEGO FERNANDO VARELLA
CORRÉU
: DOUGLAS SARTARIO LAGUNA
CORRÉU
: EDERSON DA COSTA
CORRÉU
: EDSON RAFAEL JUNCO
CORRÉU
: ELISEU MELLO JUNIOR
CORRÉU
: EMERSON HENSCHEL
CORRÉU
: EVANDRO SERGIO DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FERNANDO ISAIAS DE MELO
CORRÉU
: GIAN CARLOS KASMIRSKI
CORRÉU
: GILMAR DOS SANTOS
CORRÉU
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: GIOVANI DOS SANTOS NICHES
CORRÉU
: GISELE RODRIGUES LIMA
CORRÉU
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
CORRÉU
: GRAZIELE BORGES NUNES
CORRÉU
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
CORRÉU
: IVONEI BARBOZA CANDIDO
CORRÉU
: JADE SANTOS TRINDADE
CORRÉU
: JAIME FORTUNATO
CORRÉU
: JEAN CARLOS CORDEIRO
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ ZONIN
CORRÉU
: JHONATAN DEIVO GONCALVES
CORRÉU
: JOAO DE SOUZA BARROS FILHO
CORRÉU
: JOAO EDELSO MUNIZ PEREIRA
CORRÉU
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
CORRÉU
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JULIANO SEDREZ DE MATOS
CORRÉU
: KETRIN GRAZIELE PEREIRA
CORRÉU
: LEANDRO TARCISIO LUZ
CORRÉU
: LEONCIO JOAQUIM RAMOS
Documento eletrônico VDA47457470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: ab0b625f-2f8a-40b9-adeb-61fa2859e3e6

CORRÉU
: LETICIA BRASILEIRO DE MENESES
CORRÉU
: LUCAS LUIZ DOS SANTOS FRANCA
CORRÉU
: LUCELIA LAGUNA
CORRÉU
: LUCINEIA GARDINO
CORRÉU
: LUIS CARLOS MARTINS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
CORRÉU
: MAICON RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MAIKO JEAN BERNARDO
CORRÉU
: MAYKON AURELIO SATURNINO
CORRÉU
: MAYKON DE SOUZA
CORRÉU
: MICHEL CARLOS BATISTA ALVES
CORRÉU
: NILTON SANGALI NOGUEIRA
CORRÉU
: OSEIAS IGNACIO
CORRÉU
: PETERSON LUIZ FARINHA AGUIAR
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: RENATO JOSE MAFIOLETTI
CORRÉU
: RENE AUGUSTO ROCHA
CORRÉU
: RIVAIR WALTER FERREIRA
CORRÉU
: ROBERTO TAVARES ONOFRE
CORRÉU
: ROBSON VIEIRA
CORRÉU
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
CORRÉU
: RODRIGO CARVALHO ANJO
CORRÉU
: RODRIGO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO MARQUES
CORRÉU
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
CORRÉU
: ROGERIO SATURNINO
CORRÉU
: ROGÉRIO ROSNEI RODRIGUES
CORRÉU
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
CORRÉU
: SEBASTIAO CARVALHO WALTER
CORRÉU
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
CORRÉU
: SIMONE GONCALVES VISSOTTO
CORRÉU
: SIMONE SATURNINO
CORRÉU
: TAINARA REGINA DA ROCHA
CORRÉU
: VALCIR TOMAZ
CORRÉU
: VALDAIR PEREIRA
CORRÉU
: VALMIR DA FONSECA
CORRÉU
: VALMIR GOMES
CORRÉU
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
Documento eletrônico VDA47457470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: ab0b625f-2f8a-40b9-adeb-61fa2859e3e6

CORRÉU
: WAGNER RODRIGUES
CORRÉU
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
CORRÉU
: WESLEY MAGALHAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
14/05/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: ab0b625f-2f8a-40b9-adeb-61fa2859e3e6